Tribunal: TJES
Processo: 5009569-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009569-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASTELO-CAR VEICULOS LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009569-68.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: CASTELO-CAR VEICULOS LTDA

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega o autor ter sido autuado pelo Procon em razão de reclamação formulada por consumidor registrada sob o n.º 32.011.001.19-0002902, no qual foi condenado ao pagamento de multa em e R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais). Aduz não ter sido devidamente notificado pelo Procon, e que a decisão que o condenou ao pagamento de multa viola a legislação pátria e os entendimentos jurisprudenciais em casos análogos. Assim, pretende seja anulado o processo administrativo e a multa aplicada.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual interpôs recurso inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à interpretação do recorrente de que a decisão administrativa viola a legislação pátria e as jurisprudências aplicáveis ao caso, bem como a ausência de notificação regular do autuado acerca da decisão condenatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Apesar das razões recursais, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício no procedimento deflagrado pelo Procon que demande revisão do Poder Judiciário. Neste caso, advém ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do procedimento administrativo que culminou na cobrança de multa em desfavor do Recorrente, sob pena de indevida invasão de competência pelo judiciário reservada ao Poder Executivo. Nesse sentido, cito o posicionamento perfilhado pelo Pretório excelso:
“1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. [...]”
(STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022).

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se posicionou dessa forma em demandas semelhantes:
“AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes. II . Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, por parceiro comercial da apelada, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais. III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005759-49 .2015.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

6. Quanto à insurgência relativa à notificação, verifica-se que houve tentativa de notificação da Recorrente da decisão administrativa por meio de AR, enviada ao endereço constante do banco de dados da Receita Federal (ID. 13615182 – fls. 106). Todavia, a correspondência retornou sem efeito (ID. 13615182 – fls. 100), razão pela qual foi promovida a notificação por Diário Oficial (ID. 13615182 - fls. 102), nos exatos termos que dispõe o art. 26, §§3º e 4° da Lei nº 9.784/99, cito: ‘
§3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.’
e ‘
§4° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.’
. Diante disso, não se verifica qualquer irregularidade na notificação que justifique a anulação do procedimento administrativo ora impugnado.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)